Tribunal: TJDFT
Processo: 0746823-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746823-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a diligência de ID 66307430, ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora